Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701250-69.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ARCANJO DE NOVAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora